Tribunal: TJMT
Processo: 1044463-98.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044463-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 037.479.041-81 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. negativação indevida por dívida decorrente de fraude. dano moral presumido. majoração do
quantum
indenizatório. inviabilidade.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por consumidor em virtude da sentença que, ao julgar parcialmente procedente Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, reconheceu a negativação indevida do nome do Autor, determinou sua exclusão dos cadastros de inadimplentes, e fixou indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O Apelante pleiteia exclusivamente a majoração do
quantum
indenizatório, alegando que o valor fixado é irrisório diante da gravidade do ilícito praticado.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida mostra-se insuficiente à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

iii. razões de decidir

3. O ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no âmbito das relações de consumo, admite a reparação por danos morais em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sendo o dano extrapatrimonial presumido e dispensada a prova do prejuízo concreto.

4. A responsabilidade da cessionária de crédito pela negativação indevida decorre da ausência de comprovação do vínculo contratual com o consumidor, configurando falha no dever de informação e risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC.

5. O arbitramento do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, evitando-se enriquecimento sem causa.

6. Na hipótese, não há nos autos demonstração de circunstâncias agravantes que justifiquem a majoração do quantum fixado, como recusa de crédito essencial, repercussão social do ilícito, abalo prolongado ou outros prejuízos concretos relevantes.

7. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal para hipóteses análogas, revelando-se suficiente para compensar o dano, desestimular condutas lesivas e preservar o equilíbrio da reparação.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. 2. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e as circunstâncias do caso concreto. 3. A ausência de elementos agravantes impede a majoração do
quantum
indenizatório fixado em patamar compatível com os parâmetros jurisprudenciais.”

___________

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado n. 1025763-29.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 02.10.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1033975-07.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
Josimar
Moreira da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Comum c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado
.

O Juiz
a quo
concluiu ser parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconheceu a inexistência do débito imputado ao Autor e determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Ainda, condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros moratórios pela taxa SELIC a contar da citação, bem como de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento.

Diante da sucumbência, fixou honorários advocatícios em favor do patrono do Autor no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a serem suportados pela parte Requerida.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais é manifestamente irrisório diante da gravidade da negativação indevida de seu nome, decorrente de fraude.

Aduz, ainda, que a quantia arbitrada não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco se mostra suficiente para cumprir a função punitivo-pedagógica da reparação civil.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença com a majoração do
quantum
.

Contrarrazões no ID. 326109399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Josimar Moreira da Silva
ajuizou Ação Comum c/c Indenização por Danos Morais em face de
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado
.

Na petição inicial, alegou que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes em 01/08/2022, no valor de R$ 4.158,19 (quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), referente ao contrato n. 4180530435175000.

Sustentou que jamais firmou relação contratual com o Requerido e que não reconhece qualquer débito junto à instituição.

Afirmou que, em razão dessa inscrição, teve seu crédito restringido injustamente, o que comprometeu sua honra e reputação, sobretudo por ser pessoa humilde que depende do bom nome na praça.

Diante desses fatos, requereu a declaração de inexistência da dívida e a reparação por danos morais.

Encerrada a fase de instrução processual, o Juiz singular concluiu ser parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconheceu a inexistência do débito imputado ao Autor e determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Ainda, condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros moratórios pela taxa SELIC a contar da citação, bem como de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento.

Diante da sucumbência, fixou honorários advocatícios em favor do patrono do Autor no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a serem suportados pela parte Requerida.

Inconformado,
Josimar Moreira da
Silva
interpôs
este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais é manifestamente irrisório diante da gravidade da negativação indevida de seu nome, decorrente de fraude.

Aduz, ainda, que a quantia arbitrada não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco se mostra suficiente para cumprir a função punitivo-pedagógica da reparação civil.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença com a majoração do
quantum
.

É cediço que o dano moral, no contexto das relações de consumo, emerge como forma de compensação pela violação a direitos da personalidade, cuja proteção decorre não apenas do ordenamento constitucional, mas também das normas infraconstitucionais que regulam a responsabilidade civil no âmbito consumerista.

Nessas relações, vigora a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano sofrido.

Nos casos de cobrança indevida é admitido o reconhecimento de lesão extrapatrimonial, especialmente quando demonstrado que o vício na prestação do serviço ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e acarreta ônus desproporcional ao consumidor.

A caracterização do dano moral, nesses casos, depende da intensidade da lesão suportada e de seus reflexos na esfera psíquica e existencial do usuário.

Na hipótese, a sentença reconheceu a inexistência de prova da origem da dívida por parte do Apelado que, embora tenha juntado o Termo de Cessão de Crédito firmado com o Banco Bradescard S.A., não apresentou o contrato originário apto a demonstrar vínculo jurídico entre o Apelante e o Cedente. Essa lacuna documental inviabilizou o reconhecimento da legitimidade da negativação efetuada.

Portanto, a inscrição do nome do Apelante nos cadastros de inadimplentes, desprovida de lastro contratual, ensejou, pois, a responsabilização civil da Apelada, por força do risco da atividade e da falha no dever de informação.

A jurisprudência pátria consagra o entendimento segundo o qual a anotação desabonadora, desprovida de causa legítima, configura ato ilícito gerador de dano moral presumido, dispensando a prova do prejuízo concreto. Ainda que ausente má-fé, persiste o dever de reparação pelo abalo à esfera extrapatrimonial, cuja intensidade varia segundo o contexto da ofensa.

No entanto, em que pese demonstrada a indevida negativação, não foi constatada circunstâncias agravantes que autorizem o aumento da verba indenizatória arbitrada.

O Apelante não comprovou, por exemplo, indeferimento de crédito essencial à subsistência, negativa de contratação de emprego, recusa bancária em operações correntes, exposição vexatória no meio social ou comercial, tampouco demonstrou que a anotação indevida persistiu por lapso temporal anormal.

Assim, diante da inexistência de prova quanto à ampliação do sofrimento experimentado, a condenação indenizatória limita-se aos danos ordinários decorrentes do ilícito.

Nesse sentido, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela suficiente à compensação da dor experimentada, à censura da conduta empresarial e à prevenção de práticas semelhantes, sem comprometer a função pedagógica do instituto nem incentivar pedidos infundados.

O arbitramento atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situando-se nos parâmetros usualmente adotados em hipóteses análogas.

Em caso semelhante este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, já se posicionou no sentido de que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a reparação da lesão.

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. O valor arbitrado de R$ 3 .000,00 atende aos requisitos de compensação e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita, estando em consonância com os precedentes das Turmas Recursais. (...) Tese de julgamento: 1. A fixação do quantum indenizatório por dano moral decorrente de negativação indevida deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter compensatório e pedagógico da medida, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, sendo considerada a existência de negativações posteriores para a moderação do valor. (TJ-MT - Recurso Inominado: 10257632920258110001, Relator.: Hildebrando Da Costa Marques, Data de Julgamento: 02/10/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/10/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes por empresa cessionária de crédito. (...) A sentença declarou a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. (...) 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A empresa cessionária de crédito que efetiva a negativação é parte legítima para responder isoladamente por eventual inscrição indevida, independentemente da participação da empresa cedente. 2. A negativa de débito por parte do consumidor transfere ao fornecedor o ônus de provar a existência e a legitimidade da dívida. 3. O dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de prova, sendo presumido. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa. (...) (TJ-MT - Apelação Cível: 10339750720238110002, Relator.: Marcos Regenold Fernandes, Data de Julgamento: 23/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2025).

A sentença, portanto, não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários advocatícios porque o Apelante não foi condenado ao pagamento da verba na instância inferior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026